Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021938-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO SANTOS BOA - CPF: 207.568.871-00 (AGRAVADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Irresignação Ministerial. Descumprimento de condições do regime Semiaberto. Falta grave. Progressão ao Regime Aberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, condenado a 6 anos de reclusão pelo crime de homicídio (art. 121,
caput
, do CP), inicialmente em regime semiaberto.

2.

Constatado o descumprimento de condições impostas na
audiência admonitória
, o juízo da execução penal reconheceu a prática de falta grave, revogou 1/3 dos dias remidos e manteve o regime semiaberto. Posteriormente, concedeu a progressão ao regime aberto, após preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prática de falta grave, nos termos do art. 112, §7º, da LEP, impede a progressão de regime do apenado; e (ii) se a decisão recorrida observou os critérios objetivos e subjetivos exigidos para ser concedida a progressão.

III. Razões de decidir

4. A falta grave, cometida em 2022, foi devidamente punida, e o comportamento do apenado foi reabilitado no período posterior. Ao tempo da decisão recorrida, os requisitos legais para a progressão de regime foram integralmente preenchidos, conforme o art. 112 da LEP.

5. A progressão de regime, além de pautada pela legislação, considerou as condições pessoais do apenado, alinhando-se ao caráter ressocializador da pena, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

6. A decisão da magistrada
a quo
fundamentou-se em elementos concretos, destacando o compromisso do apenado com a ressocialização e ausência de novas infrações ou condutas desabonadoras.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cometimento de falta grave, punida e cumprida a punição seguindo-se a reabilitação comportamental, não opõe óbice absoluto à progressão de regime durante o restante do cumprimento da pena, quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação. 2. A finalidade ressocializadora da pena deve prevalecer, considerando as circunstâncias concretas do caso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 57, 112, 115 e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.159.513/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STF, AgRg no HC 764.969/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT
, que, no PEP nº. 0010858-98.2011.8.11.0042
concedeu a progressão de regime
ao apenado
Antônio Santos Boa,
do semiaberto para o regime aberto, mesmo após o reconhecimento da prática de falta grave (Id. 232088160 – pág. 166/169).

Em suas
razões recursais
, o d.
Promotor de Justiça
sustenta que, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo necessário para a progressão, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada (Id. 232088163 – pág. 14/21).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 227113191 – pág. 162/166).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 232088163 – pág. 60
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
239891675
):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DO MP – NÃO CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS COMO NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO -
PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
0010858-98.2011.8.11.0042 que
o
apenado
Antônio Santos Boa

recebeu uma condenação de 6 anos de reclusão, referente à Ação Penal de N. U. 0001050-55.2000.8.11.0042, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
em razão da prática do crime de homicídio (art. 121,
caput
, do CP)
.

Realizada a audiência admonitória em 13.1.2020
, o juízo da execução penal determinou o cumprimento da pena em regime domiciliar, estabelecendo, para tanto, o cumprimento de diversas condições, dentre elas:

“(...)
9. Comparecer mensalmente na Secretaria da Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
para; a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho e endereço residencial.” (Id. 232088154 – pág. 97/99).

Contudo, no curso da execução, foi constatado o descumprimento do mencionado item “9”, o que ensejou o reconhecimento da prática de falta grave em meados de 2022. E, em
audiência de justificação realizada em
17.4.2024,
a magistrada
a quo
decidiu que:

“(...) Em sede de audiência de justificação o reeducando alegou desconhecimento de que deveria comparecer quinzenalmente, bem como apresentar a documentação relacionada a doença de sua esposa.

Nesse sentido, tendo em vista que o reeducando foi devidamente intimado das condições do regime semiaberto e em razão de não ter apresentado justificativa plausível para os descumprimentos, NÃO ACOLHO A JUSTIFICATIVA APRESENTADA pelo reeducando. Todavia, tendo em vista que o reeducando vem cumprimento com as condições impostas desde dezembro do ano de 2022, não entendo ser o caso de regressão do regime para o mais severo. Ante o exposto, destacando que a finalidade da pena não é unicamente repressiva, visando também à reinserção do apenado na sociedade, MANTENHO o regime semiaberto de cumprimento da pena do recuperando Antônio Santos Boa. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 127 e 57 da LEP, DETERMINO A REVOGAÇÃO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS até a data da falta grave.” (Id. 232088160 – pág. 91/94 – Ref. Mov. 180.1).

Deste modo, cumpridas as determinações do magistrado, foi elaborado
novo atestado de pena
(Id. 232088160 – pág.120 / Ref. Mov. 215.1) com a consequente
remição
de 1/3 dos dias até a data da falta grave e a alteração para 25% da fração para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, contudo, mesmo após a reformulação do atestado de pena, foi constado que, ainda assim, o apenado faria jus à concessão de progressão regimental em
17.7.2023.

Assim, em
26.4.2024,
os autos foram submetidos novamente à apreciação do
magistrado
de piso, e este,
expediu novo título judicial, concedendo a
progressão de regime do
semiaberto
para o aberto ao agravado (Id. 232088160 - pág. 156 / Ref. Mov. 218.1).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante,
sustentando que, nos termos do art. 112, § 7º, da LEP, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo necessário para a progressão, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

A defesa, por outro lado, sustenta que o agravado atingiu os requisitos legais para a progressão. E, argumenta ainda que
a prática de falta grave não deve ser óbice
absoluto
,
especialmente porque o comportamento foi reabilitado com o lapso temporal, conforme o art. 112, § 7º, da LEP.

A decisão
não
merece reparos. Explico.

Compulsando o PEP observa-se que
a falta grave cometida pelo apenado ocorreu em meados 2022
, sendo que a regressão de regime relativa a essa interrupção foi devidamente reconhecida na decisão em
17.4.2024
(Id. 232088160 – pág. 91/94 – Ref. Mov. 180.1),
seguindo rigorosamente os ditames legais e as diretrizes jurisprudenciais, não configurando qualquer irregularidade que justifique a reforma pleiteada pelo Ministério Público no presente recurso.

Portanto, após o cumprimento da sanção imposta e a reabilitação comportamental do reeducando, foi elaborado um novo atestado de pena, levando em consideração a revogação parcial dos dias remidos e a adequação da fração exigida para a progressão de regime. Ainda assim, verificou-se que o apenado alcançou o lapso temporal necessário para a progressão, sendo expedido um novo título judicial que reconheceu seu direito à progressão ao regime aberto.

Diante desse contexto, o recurso interposto pelo Ministério Público revela-se inconsistente, pois fundamenta-se exclusivamente na tese de que a falta grave interromperia automaticamente a contagem do prazo para progressão. Entretanto, conforme exposto, a interrupção temporal foi devidamente aplicada quando do reconhecimento da infração disciplinar,
sem que isso impedisse o atingimento do novo lapso temporal exigido pela legislação, como ocorreu
in casu
.
Além disso, o juízo da execução penal considerou outros fatores relevantes, como a ausência de novas infrações disciplinares e o comportamento positivo do reeducando desde dezembro de 2022, reforçando o caráter ressocializador da progressão.

Reforçando tal linha de raciocínio, destaco que a decisão se mostrou escorreita, pois em breve consulta aos sistemas (PJe e SEEU) verifico que após o cometimento da falta grave, o agravado demonstrou comprometimento com sua ressocialização, sem informações de cometimento de novos crimes,
não havendo, inclusive, notícias de novas infrações
ou condutas que desabonassem sua conduta no período posterior à falta grave.

Cumpre salientar que a magistrada
a quo
também considerou, de maneira fundamentada, as condições pessoais do apenado, que enfrentou circunstâncias adversas significativas, como o adoecimento e posterior falecimento de sua esposa, além de problemas de saúde pessoais enfrentados, que não comprometeram o cumprimento de suas demais condições.

A decisão, portanto, sopesou de maneira adequada os elementos do caso concreto, alinhando-se ao
espírito ressocializador da execução penal,
previsto na Lei de Execução Penal.

Cabe reforçar que a progressão de regime
não é um benefício automático,
mas um instrumento para assegurar a reinserção social do apenado e, após análise das circunstâncias concretas pelo juízo pertinente,
deve ser concedida quando preenchidos os requisitos legais,
como no caso em tela.

A interpretação estrita e desvinculada das peculiaridades do caso concreto comprometeria os objetivos da execução penal, desconsiderando o esforço demonstrado pelo apenado em cumprir suas obrigações após a prática da falta grave.

Em casos análogos, este e. Tribunal já decidiu:

“O c. STJ possui entendimento de que ‘não basta o não cometimento de
falta

grave
nos últimos
12

meses
(art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena’ (AgRg no HC nº 710.831/SC).
Não é possível atribuir efeitos eternos às
faltas

graves
praticadas pelo apenado,
o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. Recurso desprovido.” (N.U 1007617-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

E, do c. STJ:

“1. Esta Corte possui consolidado entendimento acerca da possibilidade de se considerar a prática de faltas graves ou novos crimes cometidos no curso da execução penal como impeditivos à progressão de regime ou livramento condicional, independentemente de ter sido devidamente punido pela conduta faltosa, não configurando bis in idem. 2.
A prática de falta grave
nos últimos 12 meses

impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão do regime prisional.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.159.513/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Sobre o tema, a Min. Laurita Vaz, como relatora do AgRg no HC n. 764.969/DF, em decisão proferida pela Sexta Turma, publicado em 24.3.2023, consignou que:
“O entendimento vigente neste Tribunal Superior é no sentido de
não ser possível atribuir
efeitos eternos
às faltas graves praticadas na execução penal,
por consubstanciar ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. Por essa razão, os precedentes desta Corte apontam ser
inidôneo indeferir direitos previstos no decorrer da execução penal com lastro em faltas disciplinares
antigas e
já reabilitadas.
”.

Portanto, denoto que a decisão exaurida pela magistrada de piso é escorreita, porquanto concedeu a progressão regimental ao apenado
somente
após o cumprimento dos requisitos legais necessários à progressão.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025